Tribunal: STF
Processo: Rcl 37359
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a rejeição dos quartos embargos de declaração no agravo regimental pela Segunda Turma do Tribunal. Eis a ementa do julgado (eDoc 94, p. 1):
    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO E MULTA.
    1. Ante a ausência de fundamento válido para a oposição dos embargos, evidentemente protelatórios, é de rigor a rejeição do recurso, com aplicação de multa ao embargante.
    2. Embargos de declaração rejeitados. (DJe 15.9.2021)
    Diante do insucesso dos aclaratórios anteriores, com aplicação de multa no patamar de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC), o embargante insiste na existência de omissão, por considerar que as teses apresentadas não foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador. 
    Vieram-me os autos conclusos. 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não deve ser conhecida. 
    Pela insistente oposição de cinco embargos de declaração sucessivos, mesmo na reiterada observação da ausência dos pressupostos autorizadores do manejo – quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro –, ressai o inadmissível objetivo do recorrente em postergar a entrega da prestação jurisdicional.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme sobre a inadequação do manejo automático e sucessivo de recursos, por exclusiva inconformidade da parte recorrente com o resultado do julgamento. Nessa linha:
    RECURSO – INTERPOSIÇÃO AUTOMÁTICA E SUCESSIVA – INADEQUAÇÃO. A ordem jurídica não contempla a interposição automática e sucessiva de recursos. RECURSOS – SUCESSIVIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO. Uma vez constatada a interposição sistemática de recursos inadequados, cabe certificar o trânsito em julgado da decisão proferida. (AI 601848 AgR-ED-ED-ED-EDv-AgR-ED, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 22.3.2021).
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. I - Ausência dos pressupostos de embargabilidade. II - Interposição de sucessivos recursos protelatórios. O recorrente objetiva postergar a entrega definitiva da prestação jurisdicional. III - Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão. (ARE 1091803 AgR-ED-ED, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 20.9.2018).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUCESSIVIDADE DE EMBARGOS QUE BUSCAM A REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 1. As questões trazidas nesses embargos declaratórios já foram analisadas no julgamento do agravo regimental. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 3. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC” (RE 222.286-AgR-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.6.2015). 
    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Segundos embargos com que se busca rediscutir a causa. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. As questões trazidas nos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pela Turma no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos. 2. Não se conhece de segundos embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa. 3. Não conhecimento dos embargos de declaração, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE 925.667-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.10.2016). 
    Sob a mesma perspectiva, mais decisões: ARE 868793 AgR-ED-ED-ED-ED (Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 12.9.2018); RE 1254839 ED-ED (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.4.2020), ARE 1209208 ED-ED ((Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.9.2019); ARE 690154 AgR-ED-ED (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.6.2013). 
     A impossibilidade de prosseguimento da reclamação, por falta de esgotamento das instâncias recursais ordinárias, e o caráter protelatório dos embargos anteriores foram objeto de nota no acórdão recorrido.
    Esse o quadro, é pertinente não conhecer dos presentes embargos de declaração, bem como elevar a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa a multa aplicada pelo colegiado da Segunda Turma. 
    Do mesmo modo, a certificação do trânsito em julgado há de retroagir à publicação do acórdão dos embargos anteriores, uma vez que o manejo de recurso inadequado não suspende ou interrompe o prazo para novos recursos.
    Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade, não conheço dos presentes embargos de declaração e determino a baixa dos autos independentemente da publicação deste acórdão, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF e do art. 1.026, § 3º, do CPC. 
    À Secretaria Judiciária, determino a certificação do trânsito em julgado a contar da data de publicação do julgamento dos embargos anteriores. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente